Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-95.2022.8.11.0039
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Recurso Inominado no 1000693-95.2022.8.11.0039.
Origem: Juizado Especial Cível de São José dos Quatro Marcos.
Recorrente: CENTRAL DE PRODUÇÕES GWUP S/A.
Recorrido: ANDRÉ HENRIQUE SILVA OTENIO.
Data do Julgamento: 02/06/2023.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL – PROGRAMA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA - COBRANÇAS INDEVIDAS TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A cobrança indevida e a inércia da requerida em atender as reclamações administrativas do autor, configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.
2. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
3. Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
4. No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço e comprovada a cobrança indevida alegada, o reclamante faz jus à devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.
5. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000693-95.2022.8.11.0039
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE HENRIQUE SILVA OTENIO - CPF: 041.409.681-92 (RECORRENTE), MARCELO GERALDO COUTINHO HORN - CPF: 565.167.389-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE FRANCISCO ALMEIDA RICCI - CPF: 020.960.221-00 (ADVOGADO), CENTRAL DE PRODUCOES GWUP S/A - CNPJ: 01.959.772/0001-18 (RECORRIDO), ISABELLA SEMENSATO GUELFI - CPF: 473.759.618-32 (ADVOGADO), PATRICIA PIRES CARDOSO - CPF: 327.225.658-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL
–
PROGRAMA DE ENSINO DE LINGUA ESTRANGEIRA - COBRANÇAS INDEVIDAS TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INFRUTÍFERA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
- RESTITUIÇÃO EM DOBRO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A cobrança indevida e a inércia da requerida em atender as reclamações administrativas do autor, configuram a falha na prestação do serviço, situação que caracteriza dano moral e gera o dever de indenizar.

2.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

3.

Com relação ao valor indenizatório a título de dano moral, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

4.

No tocante aos danos materiais, havendo falha na prestação do serviço e comprovada a cobrança indevida alegada, o reclamante faz jus à devolução em dobro dos valores, nos termos do parágrafo único do art. 42 do CDC.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2023